Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746188-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: PAULO SERGIO FERREIRA DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Fundiágua - Fundação de Previdência Complementar em face da decisão (ID 77564336) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Paulo Sérgio Ferreira de Barros, rejeitou a prejudicial de prescrição. Observa-se, contudo, que o processo de referência foi sentenciado, em 3/9/2025 (ID 248391400, na origem), com resolução do mérito, antes mesmo da interposição do presente Agravo, ocorrida em 20/10/2025. Diante desse cenário, resta evidenciada a ausência de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator